Tribunal: TJMT
Processo: 1029183-63.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029183-63.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JERONIMO VICENTE FARIAS - CPF: 819.161.911-34 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), GILSON VILELA D OLIVEIRA - CPF: 327.744.781-20 (EMBARGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), JESUEL ALVES DE ARRUDA - CPF: 424.554.211-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação declaratória de existência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais. alegação de contradição e omissão. responsabilidade civil de engenheiros. ausência de nexo causal. rediscussão do mérito. rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação dos réus para julgar improcedente ação declaratória de existência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, afastando a responsabilidade civil dos engenheiros projetistas por ausência de nexo causal entre a atividade técnica e o dano verificado na obra.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) contradição ao afastar a responsabilidade do embargado, apesar da existência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); (ii) omissão quanto à suposta falha de projeto consistente na ausência de sistema de drenagem; e (iii) omissão na análise do laudo pericial.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre fundamentos e conclusão. Não se configura vício quando a insurgência se dirige à valoração das provas ou à conclusão jurídica adotada. O acórdão examinou a ART à luz do conjunto probatório e concluiu, de forma coerente, que a execução da obra em desacordo com o projeto constituiu causa determinante do dano, rompendo o nexo causal com a atuação dos projetistas.

4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia central e explicita a premissa jurídica suficiente para a solução da lide. Reconhecida a inexistência de nexo causal, torna-se secundária a análise de outras alegadas falhas, como a ausência de projeto de drenagem, por ausência de relevância jurídica para o desfecho do caso.

5. O laudo pericial foi considerado no contexto do conjunto probatório, não se exigindo do julgador o exame exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas a fundamentação suficiente e coerente, nos termos do dever constitucional de motivação.

6. Os embargos revelam intuito de rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à valoração das provas. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central da controvérsia e adota fundamento suficiente para a solução da lide, ainda que não examine, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.954.864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.548.069/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JERONIMO VICENTE FARIAS contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por JESUEL ALVES DE ARRUDA e GILSON VILELA D’OLIVEIRA para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar totalmente improcedente a ação declaratória de existência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais (cf. Id. nº 338227893).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão, notadamente contradição e omissões.

Alega, inicialmente, a ocorrência de contradição, sob o argumento de que o julgado teria desconsiderado a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução emitida pelo embargado Jesuel, documento que, segundo afirma, o vincularia à responsabilidade pela fiscalização da obra.

Sustenta, ainda, a existência de omissão, por não ter o acórdão analisado a suposta falha de projeto consistente na ausência de um sistema de drenagem, a qual, conforme defende, configuraria causa primária ou, ao menos, concorrente para o dano verificado.

Por fim, aponta omissão na análise fundamentada do laudo pericial, aduzindo que a prova técnica teria sido ignorada sem a devida justificativa.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de primeiro grau, além de prequestionar a matéria para fins de acesso às instâncias superiores (cf. Id. nº 342525868).

Em contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento dos embargos de declaração (cf. Id. nº 344164362).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por JERONIMO VICENTE FARIAS contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por JESUEL ALVES DE ARRUDA e GILSON VILELA D’OLIVEIRA para reformar a sentença de primeiro grau e julgar totalmente improcedente a Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC,art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, tais comoomissão, contradição, obscuridade e erros materiais do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03/04/2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde,porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, o embargante aponta contradição no acórdão, que teria isentado os embargados da responsabilidade pela execução da obra, a despeito da existência de uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em nome do embargado Jesuel.

O vício apontado, todavia, não se configura como a contradição interna que autoriza o manejo dos aclaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a contradição sanável por esta via é aquela verificada entre as proposições do próprio julgado, e não entre a decisão e as provas dos autos ou o entendimento da parte. Conforme decidido pela corte superior, “o vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum” (STJ - Quinta Turma - relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - EDcl no AgRg no REsp n. 1.954.864/SC, julgado em 15/03/2022, DJe de 18/03/2022.).

Sob essa perspectiva, o acórdão embargado analisou o conjunto probatório e, de forma fundamentada e coerente em sua própria estrutura lógica, concluiu que a execução da obra em desacordo com o projeto constituiu o fator determinante para o dano, rompendo o nexo de causalidade com a atividade dos projetistas. Portanto, a valoração que o colegiado deu à ART, em confronto com a perícia e a prova oral, é questão de mérito, e o mero inconformismo com essa valoração não abre via para os embargos declaratórios.

Da mesma forma, não se vislumbra a alegada omissão.

O acórdão enfrentou a controvérsia central, qual seja a responsabilidade civil dos engenheiros, e fundamentou sua decisão na ausência de nexo causal, premissa que, uma vez estabelecida, tornou secundária a análise sobre eventuais outras falhas, como a ausência de projeto de drenagem.

Destaco, nesse ponto, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim a expor as razões de seu convencimento, o que foi devidamente feito. Assim, o STJ possui o entendimento de que “não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Moura Ribeiro - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, julgado em 12/08/2025, DJEN de 15/08/2025).

O acórdão foi claro ao assentar que a inexecução do projeto original foi a causa primária do dano, tornando irrelevante perquirir sobre outros vícios que poderiam ou não se manifestar caso a obra tivesse sido executada como projetada.

Na verdade, o que se extrai das razões recursais é a nítida intenção de rediscutir a matéria de fundo, buscando reverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que é vedado na via estreita dos embargos.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagrou a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de admissão de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, entendo não ser o caso de aplicá-la. Embora o recurso não comporte acolhimento, a parte se utilizou do meio processual cabível para expor seu inconformismo e buscar o prequestionamento da matéria, conduta que não se reveste do caráter manifestamente protelatório exigido pelo art. 80, inc. VII, do CPC, especialmente à luz da Súmula 98 do STJ. Contudo, a embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios implicará em aplicação das penalidades previstos no § 2º, do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026